Tribunal: TJDFT
Processo: 0738046-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM ONDE PROPOSTA A AÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRADITÓRIO NÃO OPORTUNIZADO. MULTA AFASTADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PARCIAL REFORMA DO JULGADO EMBARGADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, no referente à fixação da competência do juízo de origem, sua rejeição é medida que se impõe.
3. Não oportunizado o contraditório, impõe afastar a multa por litigância de má-fé, aplicada em razão de instrução do feito com documento supostamente adulterado, pois carreados aos autos outros documentos que conferem dúvida à adulteração apontada.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.